Tribunal: STF
Processo: ARE 1461330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    CRIME DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. APELANTE ABORDADO POR POLICIAL MILITAR APÓS COLIDIR SEU VEÍCULO CONTRA UM MURO, TENDO O AGENTE PÚBLICO CONSTATADO QUE APRESENTAVA VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E DE TESTEMUNHA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APELANTE QUE CONFESSOU A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA NA DATA DOS FATOS. APARELHO DE ETILÔMETRO QUE NÃO APRESENTAVA VERIFICAÇÃO ADEQUADA COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO INMETRO. NÃO UTILIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. PORÉM, PROVA ORAL DOS AGENTES PÚBLICOS, CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE, QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER ATESTADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 306, §§1º, II, E 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTE QUE, AO SER ABORDADO NA DATA DOS FATOS, PORTAVA NA CINTURA 01 (UM) REVÓLVER, CALIBRE .32, MUNICIADO COM 05 (CINCO) CARTUCHOS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMAM O PORTE. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EFICIÊNCIA DOS ARTEFATOS BÉLICOS. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. INVIABILIDADE. PRÁTICA DELITUOSA QUE NÃO OCORREU EM SUA RESIDÊNCIA, ADJACÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PRESERVADA.



    PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ESPÉCIE DE PENA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA (ART. 5º, XLVI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E INDIVIDUALIZADA COM BASE NOS PARÂMETROS LEGAIS (ARTS. 49, §1º, E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). OUTROSSIM, SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E CUJA APLICAÇÃO NÃO INTEGRA A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA SANÇÃO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO AFASTADA.



    ALMEJADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL) ENTRE OS CRIMES. DESPROVIMENTO. CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE AÇÕES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONCURSO MATERIAL ADEQUADO NO CASO CONCRETO.



    CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. APELANTE ASSISTIDO POR DEFENSORA NOMEADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.



    PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU E DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. PARCIAL ACOLHIMENTO. VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU QUE OBSERVOU OS VALORES PREVISTOS NAS RESOLUÇÕES EXPEDIDAS PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE. VALOR QUE SE ENCONTRA PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA E AO TRABALHO DESEMPENHADO. MANUTENÇÃO. DE OUTRO LADO, APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS QUE POSSIBILITA O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente